Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. OBSERVÂNCIA. REGRA PRINCIPIOLÓGICA. ARTIGO 8o DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPLEXIDADE. REDUZIDA. ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o, DO CPC.
1. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. Precedentes.
2. Deu-se provimento parcial ao recurso da parte autora.